Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. EXECUÇÃO DESCONTÍNUA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR. DETRAÇÃO PENAL. TERMO INICIAL NA ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após a unificação de penas, fixou como marco inicial para concessão de benefícios executórios a data do primeiro recolhimento prisional, ainda que decorrente de prisão cautelar, considerando períodos pretéritos de custódia descontínua.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o marco temporal adequado para a contagem de benefícios executórios em hipóteses de execução penal descontínua, especialmente se é possível utilizar o primeiro recolhimento prisional cautelar ou se deve prevalecer a data da última prisão efetiva.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unificação de penas não altera a data-base para concessão de benefícios executórios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1006).
4. A existência de períodos de liberdade entre prisões rompe a continuidade da execução penal, impedindo o cômputo linear de lapsos descontínuos como tempo de cumprimento de pena.
5. O tempo de prisão provisória deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal, não se confundindo com o marco inicial para progressão de regime e outros benefícios.
6. A fixação da data-base no primeiro recolhimento, em contexto de custódia descontínua, implica indevida antecipação de benefícios executórios ao considerar período em que o apenado esteve solto.
7. O termo inicial adequado para a contagem de benefícios executórios corresponde à data da última prisão efetiva, quando se inicia o cumprimento definitivo da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios.
2. Em caso de execução penal descontínua, o marco inicial para benefícios executórios é a data da última prisão efetiva.
3. O tempo de prisão provisória deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, não servindo como data-base para progressão de regime.